Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735057-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE ARAÚJO D E C I S Ã O Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos no 0732226-42.2023.8.07.0001, ajuizada por R. D. S. V., deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida pelo autor/agravado, para determinar que a ré/agravante autorize a internação e tratamento do autor/agravado em leito do HOSPITAL BRASILIENSE HAPVIDA, para realização dos procedimentos indicados pelo médico assistente, com os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em síntese, a agravante alega que não houve falha, ineficiência ou prática de ato ilícito, mas que prestou o devido atendimento ao paciente/agravado. Afirma que realizou todos os procedimentos necessários para estabilizar o paciente/agravado e afastar qualquer risco existente. Tendo sido negada a internação porque não cumprido o período de carência de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que ao solicitar a internação, o plano do agravante só contava com 57 (cinquenta e sete) de vigência. Tece considerações acerca do art. 12, V, b da Lei no 9.656/1998 e do art. 54, §§ 3o e 4o, do CDC, bem como de julgados oriundos do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que durante o período de carência o plano de saúde só possui obrigatoriedade de prestar atendimentos de urgência e emergência nas 12 (doze) primeiras horas de atendimento, depois disso, o paciente deve ser encaminhado ao SUS ou custear o atendimento com recursos próprios. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada. Posto isso, requer a concessão de efeito suspensivo ativo. No mérito, requer a reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada para a parte autora/agravada. Preparo regular no ID 50431301. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada (ID 167446795), no que interessa ao objeto do agravo, in verbis: [...] Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a). LAIANE ALVES REIS, como curadora do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 3o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre a parte autora e a empresa do plano de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, conforme a recomendação ora subscrita pela médica, Dra. Simone Poliana de Oliveira Freire – CRM/DF 30947 (id. 167443349). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização internação e tratamento da parte autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência contratual (id. 167443365). Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico da autora: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. Outro não é o entendimento do TJDFT: PLANO DE SAÚDE. EXAME. COBERTURA. URGÊNCIA. RECUSA. CARÊNCIA. DANO MORAL. HONORÁRIOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTERESSE DE AGIR. 1 - O cumprimento da tutela antecipada não acarreta a perda superveniente do interesse de agir. A medida deve ser confirmada por provimento definitivo. 2 - Caracterizado estado de urgência, não pode o plano de saúde recusar custear realização de exame de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não cumprido o prazo de carência (L. 9.656/98, art. 35-C). 3 - A recusa do plano de saúde em autorizar tratamento indicado por médico, como urgente, necessário e adequado ao segurado, no momento que, acometido de grave doença, ele mais necessita, causando-lhe dor e angústia, enseja indenização a título de danos morais. 4 - Valor de indenização por dano moral fixado prudente e moderadamente, que leva em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade e atende às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, deve ser mantido. 5 - Condenatória a sentença, os honorários são arbitrados nos limites do § 3o, do art. 20, do CPC: mínimo de dez por cento e máximo de vinte por cento da condenação. 6 - Apelações não providas. (Acórdão n.759884, 20121310032495APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2014, Publicado no DJE: 19/02/2014. Pág.: 149) Diante desse cenário, defiro os efeitos da tutela antecipada para determinar que a Ré, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A, autorize a internação e tratamento do autor em leito do HOSPITAL BRASILIENSE HAPVIDA, para realização dos procedimentos indicados, também, os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE HAPVIDA, para ciência da presente decisão, com urgência. [...] Com efeito, embora haja carência contratual prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou à integridade física do segurado. Nessa hipótese, o prazo é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado. Nesse sentido são os artigos 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98, os quais prescrevem o seguinte, in verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Não se olvida que a parte agravada ainda não cumpriu o prazo de carência para internação previsto contratualmente, uma vez que a adesão ao convênio ocorreu em 06.06.2023 (ID 50431302) e o prazo de carência é de 180 (cento e oitenta dias). Porém, precisou buscar atendimento de urgência, em virtude de quadro de problemas de saúde, conforme consta do relatório médico de ID 167443349 dos autos de referência. Nessas circunstâncias, a despeito do prazo regular de carência invocado pela parte recorrente para justificar a negativa de atendimento médico ao menor ou mesmo a limitação do período de atendimento e custeio às primeiras 12 (doze) horas, é de se notar que o pedido de internação de urgência assinado pelo profissional médico assistente indica a existência de emergência com risco de vida ou à integridade física da agravada suficiente para rechaçar a carência contratada. Destaco, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, vem entendendo pela abusividade da limitação do período de internação hospitalar a 12 (doze) horas, em razão do não cumprimento da carência pelo beneficiário, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA.LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que “a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência” (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: “é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.? (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Ademais, com base nos documentos anexados à exordial, verifica-se o risco de dano irreparável à saúde da parte recorrida e a situação de emergência evidenciada, o que configura a necessária probabilidade do direito vindicado na origem, razões que autorizam a manutenção da decisão impugnada, até ulterior instrução processual. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE À SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INEXIGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Não se submete a prazo de carência contratual atendimento de emergência, consoante prescrevem os artigos 12, inciso V, e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/1998. II. Caracterizada a probabilidade do direito e sendo certo o risco de dano, deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência para assegurar a cobertura do tratamento médico-hospitalar de emergência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1629762, 07160494020228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato (art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998). A referida Lei estabelece, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. Uma vez presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que a deferiu é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1624125, 07244399620228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator